Tribunal: TJES
Processo: 5006576-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006576-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IURI GABRIEL VANCINI DAS NEVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5006576-85.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: IURI GABRIEL VANCINI DAS NEVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
IURI GABRIEL VANCINI DAS NEVES
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0002157-60.2022.8.08.0006, para apurar a suposta prática do crime previsto no
artigo 121, §2°, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência de requisitos autorizadores para a manutenção de prisão cautelar, bem como alega que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Ressalto que a paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 01 de setembro 2022, por suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo assim o requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, verifico que se encontram presentes, na medida em que a cautelar máxima se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme ponderado no dia 24 de abril de 2023, momento em que foi realizada a revisão da manutenção da prisão preventiva, nos seguintes termos:

[...] Pois bem. Examinando os autos, foi verificado que não houve nenhuma modificação substancial em relação a decisão de fls 66/68, que decretou a prisão preventiva dos acusados, estando ainda presentes os pressupostos da prisão cautelar. A propósito, registro, novamente, vez que os dois acusados respondem a outras ações penais nesta comarca.
À
s f
l
s. 50 e 5 1/52, foi verificado que os acusados possuem passagens pela po
lí
cia.
Assim, por estas razões, bem como àquelas expostas na decisão de fls. 66/68, entendo que nenhuma medida cautelar diversa da prisão se mostra suficiente ao presente caso, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva dos acusados. DIANTE DO EXPOSTO, PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313. AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, MANTENHO DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS IURI GABRIEL VANCINI DAS NEVES E GUSTAVO PASSOS NASCIMENTO. [...]

Registra-se que o paciente foi
pronunciado em
12
de ma
rço
de 202
4
(id
42677543
dados do processo referência
)
p
elo crime do
artigo 121, §2°, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Pena
l.

Verifico que a decisão que manteve a prisão preventiva do acautelado em 08 de maio de 2024 (id 42677543), encontra-se fundamentada idoneamente, senão vejamos:

[...]

Examinando os autos, foi verificado que não houve nenhuma modificação substancial em relação à decisão de fls. 66/68 dos autos físicos, que decretou a prisão preventiva do acusado, estando ainda presentes os pressupostos da prisão cautelar.
Também, registro mais uma vez que, em consulta ao SEEU, foi verificado que o acusado foi condenado nas seguintes ações penais: nº 0002695-41.2017.8.08.0006, pelo crime do artigo 157 do Código Pena
l, e nº 0006724-13.2017.8.08.0006, pelo crime do artigo 155 do Código Penal.

Por fim,
segundo se extrai dos autos, o acusado confessou que possuía uma metralhadora caseira e confessou ainda que efetuou disparos de arma de fogo com a metralhadora no bairro Nova Conquista.

DIANTE DO EXPOSTO, PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO IURI GABRIEL VANCINI DAS NEVES.
[...]

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

“O receio de que o agente volte a delinquir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303/MG)”.

Por fim, presentes os requisitos para a prisão preventiva, torna-se irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente:
STJ, AgRg no RHC n. 181.603/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023
.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade a ser sanada, razão pela qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Desembargador para conhecer e denegar a ordem do presente
writ.